Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-59.2024.8.11.0017
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001523-59.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIZEU PEREIRA FELIX BORGES - CPF: 066.798.431-38 (APELANTE), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.446.731-06 (APELANTE), CELSO HENRIQUE FERREIRA DA COSTA - CPF: 027.831.141-51 (TERCEIRO INTERESSADO), GUINNYWER KAROL VIEIRA REZENDE - CPF: 060.967.741-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNOR PEREIRA ABREU - CPF: 028.372.071-95 (VÍTIMA), GERSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 832.428.481-87 (VÍTIMA), LUISMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 001.100.841-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas. Crime continuado. Dosimetria da pena. Valoração das circunstâncias do crime. Pena de multa. Regime inicial de cumprimento. Substituição da pena. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por dois réus contra sentença que os condenou por furto qualificado (art. 155, §4o, IV, c/c art. 71, CP), com penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, e 116 dias-multa para um dos apelantes; e 3 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 102 dias-multa para o outro.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime na fixação da pena-base, diante da ausência de fundamentação concreta;

(ii) examinar a possibilidade de readequação da pena de multa, à luz da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade;

(iii) reavaliar o regime inicial de cumprimento das penas, especialmente quanto à possibilidade de fixação de regime menos gravoso;

(iv) analisar a viabilidade da aplicação da detração penal para alteração do regime;

(v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência dos apelantes.

III. Razões de decidir

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, foi afastada por ausência de fundamentação concreta, sendo mantida apenas a consideração de antecedentes desfavoráveis para um dos réus.

4. A pena de multa foi reduzida, diante de desproporcionalidade com a pena corporal fixada, observando-se o critério bifásico e o princípio da simetria.

5. O regime inicial fechado foi mantido para um dos réus, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis; para o outro, manteve-se o regime semiaberto.

6. A detração penal não implica, por si só, alteração do regime prisional quando este se fundamenta em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas. Reformada parcialmente a sentença.

Tese de julgamento:

“A valoração negativa das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta e específica, sendo incabíveis referências genéricas. 2. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e observar os parâmetros legais e a situação econômica do réu. 3. A reincidência e os antecedentes desfavoráveis justificam o regime prisional mais gravoso e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. A detração penal não implica, por si só, alteração do regime prisional quando este se fundamenta em circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 44, §3o; 59; 68; 71; 155, §4o, IV; CPP, art. 387, §2o.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 1.758.105/RS; STJ, Súmula 659,
apelação criminal n. 1007636-33.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Elizeu Pereira Felix Borges e Marcos Vinicius Oliveira dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia,

que condenou os apelantes pela prática do crime de furto qualificado, previsto art. 155, §4o, inciso IV, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

O apelante
Marcos Vinicius Oliveira dos Santos
foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 12 (dose) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Por sua vez,
Elizeu Pereira Felix Borges
foi condenado à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 102(cento e dois) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, os apelantes pleiteiam a readequação da pena-base ao mínimo legal ou, alternativamente, a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativada.

Subsidiariamente, requerem a readequação da pena de multa, a fixação do regime aberto, o reconhecimento da detração penal para fins de alteração de regime, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, ou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no artigo 44, § 3o, do Código Penal (ID. 293584416 - Pág. 10).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos recursos (ID. 293584418 - Pág. 9).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso,
a fim de redimensionar a pena-base, reduzir a pena de multa e alterar o regime de cumprimento da pena imposto ao apelante Marcos, conforme ementa assim consignada:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO. Pedido de decote das circunstâncias do crime – Viabilidade – Fundamentação genérica - Critérios de incremento da pena-base adotados pela doutrina e jurisprudência - Fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de apenamento - Entendimento do STJ - Ausência de fundamentação de incidência de fração diversa - Readequação da pena basilar pertinente – Readequação da pena de multa – Viabilidade - Proporcionalidade às penas corporais impostas – Princípio da simetria – Modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto – Parcial procedência – Pena inferior a 04 (quatro) anos – Reincidência – Imposição do regime semiaberto para ambos os apelantes - Pedido de detração não procede – Competência do juízo da execução penal - Parecer pelo parcial provimento do recurso para redimensionar a pena basilar, reduzir a pena de multa e alterar o regime de pena imposto ao apelante MARCOS.” ID. 299533386 - Pág. 7.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face dos apelantes
Elizeu Pereira Felix Borges e Marcos Vinicius Oliveira dos Santos
imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 155, §1o e §4o, inciso IV, por 3 (três) vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal, nos seguintes termos:

“ (...)Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 28 de julho de 2024, por volta de 22h, na Rua G, KM 709, às margens do ‘Rio das Mortes’, no município de Novo Santo Antônio/MT, Marcos Vinícius Oliveira dos Santos e Elizeu Pereira Felix Borges, com consciência e vontade, imbuídos de animus furandi, durante o repouso noturno, mediante concurso de pessoas, subtraíram 3 (três) motores de popa. Segundo consta, nas circunstâncias de data e hora acima descritas, os denunciados Marcos Vinícius Oliveira dos Santos e Elizeu Pereira Felix Borges se deslocaram até o local onde a canoa da vítima Gerson Gomes de Oliveira estava atracada e subtraíram o motor da embarcação, modelo Tohatsu 9.8 HP, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) Em seguida, ainda nas margens do rio, os denunciados furtaram 1 (um) motor Yamaha 15 HP, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pertencente a vítima Arnor Pereira Abreu. Por fim, nas mesmas imediações, Marcos Vinícius Oliveira dos Santos e Elizeu Pereira Felix Borges subtraíram 1 (um) motor de popa Mercury 15 HP, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de propriedade da vítima Luismar Pereira Rodrigues. No dia seguinte, as vítimas comunicaram os fatos aos agentes policiais, que empreenderam diligências e abordaram o denunciado Marcos Vinícius Oliveira dos Santos. Na ocasião, Marcos Vinícius assumiu ter furtado os objetos na companhia de Elizeu Pereira Felix Borges, indicando aos agentes o local onde se encontravam os motores.” ID. 293584371 - Pág. 2.

A defesa pleiteia, em síntese, o redimensionamento das penas impostas aos apelantes e, por conseguinte, a alteração dos regimes de cumprimento de pena.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo fragmento da sentença na aplicação da pena:

“4.1 Do réu Marcos Vinicius Oliveira Dos Santos

Passo à dosimetria da pena observando o princípio constitucional da individualização (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), na forma dos arts. 59 e 68, do Código Penal. O tipo penal descrito no art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal prevê pena de reclusão de dois a oito anos, e multa. A culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, a despeito do réu ostentar duas condenações definitivas (executivo de pena n. 2000023-72.2023.8.11.0017), uma será utilizada para caracterizar os maus antecedentes e outra a reincidência. No que se refere à conduta social, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os motivos são inerentes à espécie;
as circunstâncias devem ser observadas tendo em consideração os fatos encartados durante a instrução processual
. As consequências não extrapolam o tipo em epígrafe. Ao final, o comportamento da vítima não influenciou no cometimento do delito. Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 97 (noventa e sete) dias multa
. Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, assim, nos termos do Tema 585 do STJ, compenso-as integralmente e mantenho a pena intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa. Na terceira fase, incide causa de aumento presente no art. 71, do Código Penal (crime continuado), em atenção a súmula 659 do STJ a pena deve ser valorada em 1/5, lado outro ausente causas de diminuição de pena. Assim fica o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 12 (dose) dias de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias multa.

4.2 Do réu Elizeu Pereira Felix Borges

Passo à dosimetria da pena observando o princípio constitucional da individualização (art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), na forma dos arts. 59 e 68, do Código Penal. O tipo penal descrito no art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal prevê pena de reclusão de dois a oito anos, e multa. A culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, a despeito do réu ostentar condenação definitiva (executivo de pena n. 2000018-50.2023.8.11.0017), será utilizada para caracterizar a reincidência. No que se refere à conduta social, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os motivos são inerentes à espécie;
as circunstâncias devem ser observadas tendo em consideração os fatos encartados durante a instrução processual
. As consequências não extrapolam o tipo em epígrafe. Ao final, o comportamento da vítima não influenciou no cometimento do delito. Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias multa.
Na segunda fase, presentes a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, assim, nos termos do Tema 585 do STJ, compenso-as integralmente e mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias multa. Na terceira fase, incide causa de aumento presente no art. 71, do Código Penal (crime continuado), em atenção a súmula 659 do STJ a pena deve ser valorada em 1/5, lado outro ausente causas de diminuição de pena. Assim fica o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 102(cento e dois) dias multa.

5.1 Do réu Marcos Vinicius Oliveira Dos Santos Logo, considerando as circunstâncias judiciais, a reincidência e o quantum de pena fixado, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO. 5.2 Do réu Elizeu Pereira Felix Borges Logo, considerando a reincidência do acusado e o quantum da pena definitiva, fixo como regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO (art. 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal).” ID. 293584399 - Pág. 7

Do apelante Marcos Vinicius Oliveira Dos Santos.

No que tange à pena-base, a defesa sustenta que não houve fundamentação concreta apta a justificar sua exasperação em razão das circunstâncias do crime, limitando-se o juízo a considerações genéricas e evasivas, destituídas de especificidade e que poderiam ser aplicadas indistintamente a qualquer situação.

Assim, requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato para a circunstância judicial considerada desfavorável, por ser mais favorável ao réu.

Na doutrina, Rogério Sanches Cunha destaca que a valoração da circunstância do crime envolve
“a análise da maior ou menor gravidade do crime espelhada pelo modus operandi do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa etc”,
CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal: parte geral - arts. 1o ao 120. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 472.

Trata-se de elementos acidentais que, embora não integrem a estrutura do tipo penal, envolvem o delito e podem influenciar a sua gravidade.

Assim, para que seja possível a valoração negativa das circunstâncias do crime, exige-se do julgador fundamentação adequada, com a indicação expressa dos elementos concretos que conferem especial reprovabilidade à conduta do agente, não se admitindo referências vagas, genéricas ou desprovidas de fundamentação objetiva.

Na hipótese, não houve qualquer fundamentação, motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A Defesa também postula que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada em decorrência da presença da circunstância judicial desfavorável na primeira etapa dosimétrica, sob o argumento de que o índice utilizado na sentença é desproporcional.

Sem razão.

Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem admitido a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

A fundamentação apresentada revela-se idônea e adequada, encontrando respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que autorize sua retificação por esta instância revisora. Nesse sentido, é o entendimento reiterado desta Segunda Câmara Criminal em julgados recentes.

“(...) A dosimetria da pena não está adstrita a critérios matemáticos rígidos, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que não há direito
subjetivo do réu à aplicação de fração específica (como 1/6 ou 1/8) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
(...)

(N.U 1007636-33.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE
18/07/2025).

Quanto à pena de multa, cumpre esclarecer que é fixada com base no sistema trifásico também utilizado para fixar a pena privativa de liberdade. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO PITÁGORAS. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE.

1. A individualização da pena de multa deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário mínimo e teto de 5 vezes o salário mínimo), conforme a situação econômica do réu. (...)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.758.105/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).”

Assim, a individualização da pena de multa deve obedecer a um particular critério bifásico: a) firma-se o número de dias-multa (mínimo de 10 e máximo de 360), valendo-se do sistema trifásico previsto para as penas privativas de liberdade; b) estabelece-se o valor do dia-multa (piso de 1/30 do salário-mínimo e teto de 5 vezes o salário-mínimo), conforme a situação econômica do réu.

E, em razão do princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas não apenas as circunstâncias judiciais, mas também as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.

Na hipótese, a pena de multa foi fixada de forma desproporcional,
razão pela qual se impõe o seu redimensionamento
.

O tipo penal descrito no art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal prevê pena de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Na primeira fase da dosimetria, afasto a consideração desfavorável das circunstâncias do crime, conforme já fundamentado, mantendo apenas a avaliação negativa dos antecedentes, diante da existência de duas condenações definitivas, sendo uma delas considerada na fixação da pena-base, nos termos da sentença. Assim, fixo a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, restando a pena intermediária em 2 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase, aplico o aumento em razão do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, observando a Súmula 659 do STJ, fixando o acréscimo em 1/5. Dessa forma, estabeleço a pena definitiva em 3 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão.

Ao seguir os mesmos critérios adotados na aplicação da pena corporal, fixo a pena de multa estabelecida em
13 (dias) dias-multa
, calculados à razão mínima.

Quanto ao regime, para a sua fixação, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador deve observar a quantidade da reprimenda aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso em apreço, não obstante a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o apelante
é reincidente e foram reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis
. Assim, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Quanto à detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, ressalto que o período de custódia cautelar não tem o condão de alterar o regime prisional fixado, pois, apesar do
quantum
da pena aplicada e do tempo já cumprido, a imposição do regime fechado fundamenta-se na
reincidência e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do apelante
.

Neste sentido:

“4. Embora as penas não tenham ultrapassado quatro anos, os regimes semiaberto e fechado foram devidamente fixados, com observância do disposto no art. 33 c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, uma vez que ambos os agravantes possuem circunstâncias judiciais desfavoráveis e DANIEL é reincidente.
Dessa forma, a detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP não conduz à modificação do regime prisional.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 938.096/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024).”

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora o § 3o do art. 44 do Código Penal, em caráter excepcional, admita tal possibilidade para o reincidente, a medida somente será cabível se, diante de condenação anterior, for socialmente recomendável e a reincidência não decorrer da prática do mesmo crime.

No presente caso, o apelante é reincidente específico em crime de furto, sendo a reiteração na prática de delitos patrimoniais fundamento idôneo para a negativa do benefício.

Apelante Elizeu Pereira Felix Borges

O tipo penal descrito no art. 155, §4o, inciso IV do Código Penal prevê pena de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Na primeira fase, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, conforme fundamentação acima exposta, e, considerando favoráveis as demais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal, em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, restando a pena intermediária em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, aplico o aumento decorrente do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal, observando o entendimento consolidado na Súmula 659 do STJ, e fixo o acréscimo em 1/5. Assim, estabeleço a pena definitiva em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Considerando a reincidência do apelante e o
quantum
da pena definitiva, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Da mesma forma, o apelante é
reincidente específico em crime de furto
, circunstância que impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto no § 3o do art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto, e em parcial consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento aos recursos
para readequar a pena do apelante Marcos Vinicius Oliveira dos Santos para 3 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado; e a pena do apelante Elizeu Pereira Felix Borges para 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, em regime semiaberto, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025